Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733051-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (SISTEL). RESERVA DE POUPANÇA. RESGATE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO POR REGIME DE COMPETÊNCIA. DATA DO DESEMBOLSO. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial para a correção monetária, nos casos de resgate de reserva de poupança mantida em entidade de previdência privada, é a data do desembolso dos valores pelo beneficiário (regime de competência), momento em relação ao qual a disponibilidade financeira dos recursos se dá em favor da entidade de previdência. É inaplicável, portanto, o regime de caixa, aquele em que a atualização monetária ocorre quando do efetivo recebimento da contribuição pela entidade de previdência privada. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 502, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil, ao determinar a incidência da correção monetária imediatamente após o seu desembolso. Sustenta, em síntese, a necessidade de utilização do regime de caixa, tendo em vista que não existem dois momentos de contribuição, sendo certo que o desembolso do participante e o recebimento pela Fundação ocorrem em um único momento, tendo em vista que, do contrário, haverá o enriquecimento da parte contrária que receberá os valores contribuídos corrigidos no mesmo mês da contribuição sem que efetivamente tenha ocorrido qualquer correção. Requer, assim, a reforma da decisão combatida quanto à adoção da metodologia de cálculo de liquidação por incidência do índice de um determinado mês, sobre a reserva de poupança ao fim daquele mês e, em seguida, o somatório ao resultado, do efetivo recolhimento da contribuição vertida pelo participante, naquele mês respectivo e, via de consequência, preservando a coisa julgada feita pela Sentença exequenda. Pugna pelo cadastramento exclusivo de JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313, bem como que as publicações no sejam feitas em nome da mesma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a referida falta de prequestionamento, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino o cadastramento exclusivo de JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313, bem como que as publicações no sejam feitas em nome da mesma. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023